Tribunal: TJES
Processo: 0001354-14.2018.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001354-14.2018.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PINHEIROS

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. AUTARQUIA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO Nº 20.910/32. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.873/99. RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A CONHECER DAS RAZÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

No que se refere à aplicação analógica do Decreto nº 20.910/32, entendo não ser possível, especialmente em razão da ausência de previsão expressa de prescrição na modalidade intercorrente. Acerca do tema inerente às multas administrativas ambientais aplicadas pelos Estados, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
conquanto o Decreto n. 20.910/1992 não discipline a prescrição intercorrente, a previsão constante do art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999 - concernente à fluência do prazo prescricional trienal na pendência de julgamento ou despacho em processo administrativo sancionador - é aplicável tão somente na Administração Pública Federal.
[...]
Desse modo, em se tratando da controvérsia dos autos de ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão punitiva em processo administrativo estadual, descabida a incidência das sobreditas normas federais.
(AgInt no REsp n. 2.100.930/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.).
2.
Acerca do exame das teses defensivas na seara administrativa, de igual modo, não merece reforma a sentença, tendo em vista que o recurso apresentado pelo Município de Pinheiros não observou o prazo legal para sua interposição, cujo não conhecimento em razão da intempestividade não viola o devido processo legal e, tampouco, configura nulidade a ser reconhecida. Neste passo, não há como obrigar a autarquia estadual a conhecer das teses veiculadas em defesa administrativa que não observa o prazo de apresentação, uma vez que, conforme jurisprudência do c. STJ,
interposto intempestivamente o recurso administrativo, cumpre considerá-lo como não apresentado
. (STJ - REsp: 1049590 PR 2008/0083061-1, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 23/06/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 04/08/2009).
3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001354-14.2018.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PINHEIROS
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PINHEIROS

Advogado do(a) APELANTE: ERIC CERQUEIRA SILVESTRE - ES20022
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar: ausência de dialeticidade)

O apelado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade pois, conforme sua tese, o apelante não fundamentou devidamente o presente recurso a fim de impugnar especificamente a decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.

Dessa forma, considerando que a parte apelante sustentou em seu recurso hipótese de prescrição intercorrente e necessidade de exame administrativo da sua defesa, teses não colhidas pelo juízo de origem, entendo que fora observado o princípio da dialeticidade.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito)

Conforme o relatório, trata-se de recurso interposto contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Pinheiros que, em suma, julgou procedente o pleito inicial que pretendia afastar a multa administrativa imposta.

Do exame da razões veiculadas pelas partes e dos motivos adotados na sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar: i) a possibilidade de aplicação analógica do Decreto nº 20.910/32 para configurar a prescrição intercorrente e ii) possibilidade de obrigar o apelado a examinar a defesa apresentada no processo administrativo.

No que se refere à aplicação analógica do Decreto nº 20.910/32, entendo não ser possível, especialmente em razão da ausência de previsão expressa de prescrição na modalidade intercorrente.

Acerca do tema inerente às multas administrativas ambientais aplicadas pelos Estados, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
conquanto o Decreto n. 20.910/1992 não discipline a prescrição intercorrente, a previsão constante do art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999 - concernente à fluência do prazo prescricional trienal na pendência de julgamento ou despacho em processo administrativo sancionador - é aplicável tão somente na Administração Pública Federal.
[...]
Desse modo, em se tratando da controvérsia dos autos de ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão punitiva em processo administrativo estadual, descabida a incidência das sobreditas normas federais.
(AgInt no REsp n. 2.100.930/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Acerca do exame das teses defensivas na seara administrativa, de igual modo, não merece reforma a sentença, tendo em vista que o recurso apresentado pelo Município de Pinheiros não observou o prazo legal para sua interposição, cujo não conhecimento em razão da intempestividade não viola o devido processo legal e, tampouco, configura nulidade a ser reconhecida.

Neste passo, não há como obrigar a autarquia estadual a conhecer das teses veiculadas em defesa administrativa que não observa o prazo de apresentação, uma vez que, conforme jurisprudência do c. STJ,
interposto intempestivamente o recurso administrativo, cumpre considerá-lo como não apresentado
. (STJ - REsp: 1049590 PR 2008/0083061-1, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 23/06/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 04/08/2009)

Do exposto, necessário se faz
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.